Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716321-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIMAS ANTONIO SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se sobre a Nota Técnica do NATJUS em ID 37365862. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora